Tribunal: STF
Processo: ARE 1484560
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ENCERRAMENTO PRECOCE DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.